Tribunal: TJDFT
Processo: 0751083-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. MÚTUOS BANCÁRIOS. ALEGAÇÃO DE ARDIL PERPETRADO POR TERCEIROS. TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de suspensão dos descontos das parcelas mensais referentes à obrigação decorrente de suposto delito perpetrado por terceiro.
2. A análise do conjunto probatório trazido aos autos do processo de origem não permite afirmar, com segurança, que a recorrente teria sido vítima de artifício ardiloso arquitetado por terceiros, em razão de eventual conduta ilícita praticada pela instituição financeira demandada.
3. Percebe-se, assim, que os fatos articulados na causa de pedir, notadamente a configuração da afirmada falha na prestação do serviço oferecido pela instituição financeira demandada, necessitam ser elucidados mediante exame aprofundado do tema, pois a comprovação da trama ardilosa perpetrada, por terceira pessoa, alegada pela recorrente, ou mesmo da validade do negócio jurídico suscitada pela sociedade anônima recorrida não são condizentes com o presente momento processual.
4. Como reforço argumentativo convém ressaltar que o presente recurso tem por objeto, singelamente, mediante juízo de cognição sumária, o reexame da decisão interlocutória por meio da qual foi indeferido o requerimento de tutela antecipada formulado pela recorrente na origem. 4.1. Dito de outro modo, a presente inciativa recursal não tem por objeto examinar, de modo aprofundado, a legitimidade da pretensão deduzida pela recorrente, o que somente será decidido pelo Juízo singular mediante cognição exauriente, após o encerramento da fase instrutória.
5. Recurso conhecido e desprovido.